Tribunal: TJMT
Processo: 1018763-88.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018763-88.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[José Geraldo Abelha (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), JOSE GERALDO ABELHA - CPF: 330.844.409-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL –
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO AMBIENTAL
–DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PESQUISA DE BENS NO SISTEMA INFOJUD E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL – TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme precedentes do STJ, a utilização das ferramentas de pesquisa de bens, mediante a intervenção do Judiciário, revela-se em consonância com o princípio da celeridade processual e visa à efetiva prestação jurisdicional com a satisfação do crédito exequendo, sendo desnecessário o esgotamento das diligências.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
JOSÉ GERALDO ABELHA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que, nos autos de cumprimento de sentença n. 1460-78.2010 – Código 44800, decorrente de Ação Civil Pública Ambiental ajuizada em desfavor de
José Geraldo Abelha
,
indeferiu os pedidos de consulta ao Sistema INFOJUD, para averiguar a existência de bens em nome no Agravado no território nacional, e a requisição de informações junto à Receita Federal, para que informe acerca da existência de bens em nome do Agravado, sob o fundamento de que a quebra de sigilo fiscal só pode ser deferida em hipóteses extremas
.

O Agravante traz uma breve síntese da ação civil pública que foi proposta devido à prática de atos lesivos ao meio ambiente, diante do fornecimento de água por intermédio de postos artesianos sem controle público.

Narra que o Agravado foi condenado a providenciar o devido licenciamento do poço tubular que serve água à comunidade de Deciolândia e ao pagamento de indenização, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), devidamente corrigido monetariamente e atualizado com juros de 0,5% ao mês, pelo dano causado.

Pontua que, ao indeferir o pedido de realização de consulta ao INFOJUD, para verificar a existência de bem no território nacional em nome do Agravado e, também, pela requisição de informações junto à Receita Federal dos anos calendário de 2006 (prática do ato ilícito) a 2018, o Magistrado Singular não levou em consideração que a restrição dos veículos pelo Sistema RENAJUD não foi suficiente para adimplir o crédito em execução e apesar de intimado o Agravado não apresentou bens passíveis de penhora, além de ter havido a liberação dos valores bloqueados via BACENJUD pelo Juízo
a quo
.

Sustenta, ainda, que, o sigilo fiscal que envolve as informações do INFOJUD não é suficiente para impedir a utilização do mecanismo, porque a mitigação do direito da proteção ao sigilo fiscal é admitida para resguardar a eficácia de decisão judicial, especialmente, quando atende ao interesse público.

Expõe, ainda, que, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento acerca da desnecessidade de exaurimento das alternativas postas à disposição do credor para que se defira a consulta pelos sistemas que estão disponíveis ao Judiciário.

Defende que, a decisão recorrida afronta, ainda, o Princípio do Devido Processo Legal, porque
a requisição de novas informações aos órgãos públicos se revela indispensável no caso em tela, especialmente em face do insucesso das tentativas anteriormente realizadas
e o indeferimento alcança medida indispensável para o êxito da execução
.

Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer a concessão de efeito ativo ao presente recurso, para possibilitar as diligências indeferidas pelo Juízo
a quo
.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

O recurso é tempestivo e dispensa preparo, nos termos do artigo 77 do RITJMT.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido por esta Relatora, no ID n. 28706017, a fim de deferir as diligências requeridas nos itens 5.1 e 5.2.1 consistentes em:
realização de consulta ao INFOJUD, de modo a averiguar se o executado possui algum outro bem no território nacional, acostando aos autos respectiva relação e a requisição de informações a respeito da existência de bens em nome do executado, junto aos seguintes órgãos: 5.2.1 – Receita Federal – compreendendo o dossiê integrado dos anos calendário de 2006 (data do ato ilícito) a 2018.

As informações vieram no ID n. 29435976, noticiando que a Agravante cumpriu o disposto no art. 1.018 do CPC.

A certidão de ID n. 88611995 atesta o decurso do prazo sem a apresentação de contrarrazões pelo Agravado.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 92169456, pelo provimento do recurso, consignando, que, em precedente do STJ (
Agravo em Recurso Especial n. 458537) restou consignado que a consulta ao sistema INFOJUD independe do esgotamento de outras diligências em busca de bens.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de março de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que, nos autos de cumprimento de sentença n. 1460-78.2010 – Código 44800, decorrente de Ação Civil Pública Ambiental ajuizada em desfavor de
José Geraldo Abelha
,
indeferiu os pedidos de consulta ao Sistema INFOJUD, para averiguar a existência de bens em nome no Agravado no território nacional, e a requisição de informações junto à Receita Federal, para que informe acerca da existência de bens em nome do Agravado, sob o fundamento de que a quebra de sigilo fiscal só pode ser deferida em hipóteses extremas
.

Cinge a controvérsia em definir acerca da possibilidade de deferimento do
pedido do Exequente, ora Agravante, de busca de bens penhoráveis do executado, ora Agravado, por meio do sistema INFOJUD e de expedição de ofício à Receita Federal para que informe sobre a existência de bens em nome do Agravado no território nacional.

Consta dos autos que,
o Agravado foi condenado pela prática de dano ambiental a providenciar o devido licenciamento do poço tubular que serve água à comunidade de Deciolândia, bem como ao pagamento de indenização pelo dano causado no valor de R$20.000,00, atualizado com correção monetária e juros de 0,5% ao mês (ID n. 27641975).

Após o trânsito em julgado (ID n. 27641978), o Ministério Público Estadual ingressou com pedido de execução por quantia certa com devedor solvente (ID n. 27641979), e após determinada a intimação do Executado e
decorrido o prazo sem o pagamento voluntário, foi deferido em favor do Exequente
a restrição de veículos perante o RENAJUD (ID n. 27641987) e apesar do bloqueio via BACENJUD do valor de R$ 4.373,78, após solicitação do executado, que não indicou bens passíveis de penhora (ID n. 27641988 – p. 5/7), houve a liberação pelo juízo (ID n. 27641988 – p. 15/16).

Na mesma ocasião, o Magistrado Singular indeferiu o pedido de consulta ao sistema INFOJUD e a requisição de informações perante órgãos públicos, sob fundamento de que,
somente em hipóteses extremas está o juiz autorizado a quebra sigilo fiscal e buscar, pelas declarações de renda, junto a Receita Federal, bens do devedor para garantir a execução.

Contra esta decisão recorre o Exequente.

Pois bem.

Como se sabe, o sigilo dos dados é protegido constitucionalmente (artigo 5º, XII), sendo certo que o acesso a estas informações deve ser, na medida do possível, resguardado.

Por outro lado, há de se considerar que o processo civil é um instrumento estatal de solução de controvérsias, que modernamente adquiriu uma dimensão pública. E, nesse sentido, o processo atual deixou de abranger tão somente os interesses privados das partes, havendo, também, o interesse público de que os litígios sejam solucionados da maneira mais justa possível.

Conforme precedentes do STJ,
a utilização de pesquisas no sistema INFOJUD deve ser autorizada, ainda que não comprovado o prévio esgotamento de todas as diligências, de modo a salvaguardar um prazo razoável a duração do
processo
, inclusive na atividade satisfativa.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SISTEMAS BACEN-JUD, RENAJUD OU INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A
jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências.

2. O Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do sistema INFOJUD, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 17/8/2015; REsp 1.522.644, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 1º/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/5/2015.

3. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

(STJ – AREsp 458.537/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ART. 782 DO CPC/2015. POSSIBILIDADE.

1. É possível utilizar o sistema Serasajud nos processos de Execução Fiscal. Não há óbice algum ao seu emprego em relação a devedores inscritos em Dívida Ativa que, demandados em juízo, não cumpram a obrigação em cobrança.

2. A previsão do § 5º do art. 782 do CPC/2015, no sentido de que o disposto nos §§ 3º e 4º do mesmo dispositivo legal aplica-se à execução definitiva de título judicial, não constitui vedação à utilização nos executivos fiscais. A norma não prevê tal restrição e deve ser interpretada de forma a dar ampla efetividade à tutela executiva, especialmente quando o credor é o Estado e, em última análise, a própria sociedade. Inteligência dos arts. 1º da Lei 6.830/1980 e 771 do CPC/2015.

3. Como bem ressaltado pelo Min. Francisco Falcão, no REsp 1.799.572/SC, "tal medida concretiza o princípio da efetividade do processo, possuindo respaldo basilar nas Normas Fundamentais do Processo Civil, considerando que 'as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa' (art. 4º do CPC/2015) e o dever de cooperação processual, direcionado igualmente ao Poder Judiciário, 'para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva' (art. 6º do CPC/2015)" (Segunda Turma, DJe 14.5.2019).

4.
O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado
. Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AREsp 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018.

5. Sendo medida menos onerosa à parte executada, a anotação do nome em cadastro de inadimplentes pode ser determinada antes que se esgote a busca por bens penhoráveis.

6. O uso da expressão verbal "pode" no art. 782, § 3º, do CPC/2015, torna claro que se trata de faculdade atribuída ao juiz, a ser por ele exercida ou não, a depender das circunstâncias do caso concreto.

7. Interpretação que encontra amparo no art. 139, IV, do CPC/2015, segundo o qual, no exercício do poder de direção do processo, incumbe ao juiz "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". Precedentes da Segunda Turma: REsp 1.794.447/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 22.4.2019; REsp 1.762.254/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16.11.2018. 8. A Segunda Turma já pronunciou que "o pedido de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, tal como o SerasaJUD, nos termos do art. 782, § 3º, do CPC/2015, não pode ser recusado pelo Poder Judiciário sob o argumento de que tal medida é inviável em via de execução fiscal" (REsp 1.799.572/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.5.2019).

9. Em síntese: a) é possível a utilização do sistema Serasajud nos processos de Execução Fiscal; b) é
legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado;
c) sendo medida menos onerosa à parte executada, a anotação do nome em cadastro de inadimplentes pode ser determinada antes de exaurida a busca por bens penhoráveis; d) o uso da expressão verbal "pode", no art. 782, § 3º, do CPC/2015, demonstra que se cuida de faculdade atribuída ao juiz, a ser por ele exercida ou não, a depender das circunstâncias do caso concreto.

10. Observa-se, assim, que o acórdão recorrido está em desacordo com a compreensão do STJ sobre a matéria. Não havendo óbice à aplicação do art. 782 do CPC/2015 às Execuções Fiscais, o magistrado, atendidas as circunstâncias do caso concreto, poderá determinar a medida.

11. Recurso Especial provido
.

(STJ – REsp 1820766/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 10/12/2021). [Destaquei]

No mesmo sentido, é o entendimento adotado por este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM – PEDIDO DE PESQUISA VIA SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Admite-se a pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores, para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional
.

(TJ-MT 10220797520208110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/3/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/3/2021). [Destaquei]

Nessa linha de entendimento, a utilização das ferramentas de pesquisa de bens, inclusive a requisição de informações perante a Receita Federal do Brasil mediante a intervenção do Judiciário, revela-se em consonância com o princípio da celeridade processual e visa à efetiva prestação jurisdicional com a satisfação do crédito exequendo, sendo desnecessário o esgotamento de outras diligências.

No caso dos autos, vislumbra-se a probabilidade do direito perseguido pelo Agravante, uma vez que preponderam os motivos e convergem à aceitação de que são verossímeis as alegações da parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde logo,
especialmente quando o executado não demonstra boa vontade de colaborar para o deslinde do procedimento executório, como no caso dos autos, em que o cumprimento de sentença teve início em 2-3-2017
(ID n. 27641979) e apesar de devidamente intimado o Executado / Agravado
deixou transcorrer
in albis
o prazo para indicar bens passíveis de penhora.

Dessa forma, entendo ser viável o acesso ao sistema
INFOJUD
, de modo a salvaguardar o direito tutelado pelo Agravante na busca pela satisfação do crédito perquirido.

Como se vê, a súplica recursal merece inteira acolhida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para deferir o acesso à pesquisa via sistema INFOJUD
de modo a averiguar se o executado possui algum outro bem no território nacional, acostando aos autos respectiva relação e a requisição de informações a respeito da existência de bens em nome do executado, perante a Receita Federal – compreendendo o dossiê integrado dos anos calendário de 2006 (data do ato ilícito) a 2018.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022